Tribunal: TJSP
Processo: 0004320-02.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação. Estelionato. Comercialização clandestina de receptores e decodificadores de sinal de TV a cabo das empresas Sky e Claro, com emissão de boletos para pagamento de mensalidades aos clientes. Condenação. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes

Ementa:
Apelação. Estelionato. Comercialização clandestina de receptores e decodificadores de sinal de TV a cabo das empresas Sky e Claro, com emissão de boletos para pagamento de mensalidades aos clientes. Condenação. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por testemunhas. Necessidade, contudo, de desclassificação da conduta do réu para o crime de furto simples, haja vista a equiparação entre energia elétrica e sinal de TV a cabo (forma de energia). Precedentes do STJ. Condenação e cálculo de pena mantidos. Recurso improvido, com a referida desclassificação operada de ofício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004320-02.2017.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante FLÁVIO
DE OLIVEIRA LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso de apelação, com a desclassificação, de ofício, da conduta
praticada pelo réu FLAVIO DE OLIVEIRA LIMA para o crime previsto no
art. 155, caput e § 3o, do Código Penal, mantendo, no mais, a sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, incluindo no tocante ao
cálculo da pena. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004320-02.2017.8.26.0066 -Voto no
2
Apelação criminal no 0004320-02.2017.8.26.0066
Comarca: Barretos
Apelante: Flavio de Oliveira Lima
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 24.306
Apelação. Estelionato. Comercialização clandestina de
receptores e decodificadores de sinal de TV a cabo das
empresas Sky e Claro, com emissão de boletos para
pagamento de mensalidades aos clientes. Condenação.
Insurgência
defensiva.
Pleito
de
absolvição.
Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas.
Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos
depoimentos firmes e coerentes prestados por testemunhas.
Necessidade, contudo, de desclassificação da conduta do réu
para o crime de furto simples, haja vista a equiparação entre
energia elétrica e sinal de TV a cabo (forma de energia).
Precedentes do STJ. Condenação e cálculo de pena
mantidos.
Recurso
improvido,
com
a
referida
desclassificação operada de ofício.
Pela sentença de fls. 570/581, proferida
em 6 de dezembro de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dra. Hélio
Alberto de Oliveira Serra e Navarro, da 1a Vara Criminal da
Comarca de Barretos, FLAVIO DE OLIVEIRA LIMA foi
condenado como incurso no art. 171, caput, do Código Penal, às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004320-02.2017.8.26.0066 -Voto no
3
penas de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, no regime
inicial aberto, e pagamento de 18 dias-multa, calculados no piso
legal, com a substituição da reprimenda corporal por duas penas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no valor correspondente a
quatro salários mínimos, em favor de entidade social a ser
indicada pelo juízo da execução penal. Ademais, o réu TALIS DE
OLIVEIRA LIMA foi absolvido da prática do delito em questão,
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.
O réu Flavio interpôs recurso de apelação,
requerendo a sua absolvição por atipicidade do fato e pela
ausência de provas. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento do
reconhecimento da continuidade delitiva ou, ao menos, a redução
da fração de aumento para 1/6 (fls. 592/604).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 609/615)
e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento ao apelo defensivo (fls. 628/631).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso de
apelação não comporta provimento.
Segundo descreve a denúncia, desde data
incerta até o ano de 2013, em horários diversos, na cidade de
Barretos, os réus Flavio e Talis (já absolvido), em concurso de
agentes, obtiveram, para si, vantagem ilícita, consistente em
mensalidades fixadas nos valores de R$ 30,00 a 50,00, as quais
eram cobradas de clientes diversos, em prejuízo das empresas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004320-02.2017.8.26.0066 -Voto no
4
“Sky” e “Claro”, induzindo-as a erro por meio de artifício e ardil.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada pelos autos de exibição e apreensão dos aparelhos
(fls. 91, 115 e 215), laudos periciais de exame dos objetos (fls.
138/140, 203/211 e 237/240), ofícios enviados pelas operadoras
Sky e Claro (fls. 294/298 e 299/301) e pela ampla prova oral
produzida nos autos (mídia audiovisual).
Em juízo, a testemunha Edmundo, policial
civil, narrou os fatos em conformidade com a denúncia. Durante
investigações, localizaram o nome de Flavio como responsável
pela transmissão de sinal de TV a cabo, de modo clandestino, a
clientes na cidade de Barretos. Encontraram uma empresa no
nome de Talis, que emitia boletos de cobrança e um veículo
automotor em nome de Flavio, que era normalmente utilizado por
ele ao ir ao Paraguai. Flavio ainda tinha uma página na rede
social “Facebook”, que dava instruções de instalação dos
aparelhos receptores, como uma espécie de tutorial. Havia
antena instalada na casa de Flavio e o aparelho vendido a
terceiros também utilizava sinal de internet para liberar o sinal.
Um policial civil chegou a se passar como cliente e efetuou uma
ligação o apelante Flavio, que disse que não realizava mais
negócios por telefone para evitar problemas. Depois foi realizada
uma operação, com a apreensão de diversos receptores de TV a
cabo na residência de vários clientes do apelante.
A testemunha Aleandro relatou pagar a
quantia de R$ 30,00 por mês para Flavio, a título de pagamento
pela manutenção de um receptor e decodificador de canais de TV

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004320-02.2017.8.26.0066 -Voto no
5
a cabo, o qual foi instalado em sua casa pelo próprio apelante.
Contudo, não conhece Talis, com o qual não manteve contato e
nunca esteve em sua residência.
A testemunha Simone afirmou que teve
um relacionamento com o réu Flavio, tendo conhecimento de que
ele buscava aparelhos receptores no Paraguai, vendia-os e os
instalava na casa de clientes, recebendo um valor mensal pelo
serviço. Flavio tinha muitos clientes, que pagavam a mensalidade
de cerca de R$ 32,00. Chegou a acompanhar a instalação de um
receptor na casa de um cliente, tendo o apelante subido no
telhado durante o serviço.
No interrogatório judicial, o réu negou a
prática delitiva, alegando prestar apenas serviços de informática
a seus clientes, possuindo um plano mensal de R$ 33,00 para a
manutenção da internet utilizada em “smart” TVs. Costumava ir
ao Paraguai para comprar produtos de informática, jamais tendo
trazido receptores de sinal de TV a cabo. O cliente Aleandro teria
comprado por conta própria o aparelho receptor, tendo o apelante
apenas feito a instalação.
Saliente-se que, no boleto constante às
fls. 102/103, emitido pela empresa do réu Flavio, consta a
possibilidade de corte no sinal após 5 dias de atraso no
pagamento da mensalidade.
Já os laudos periciais supramencionados
constataram que os receptores apreendidos na residência de
clientes estavam aptos a captar o sinal de TV fechada transmitida
pelas operadoras Sky e Claro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004320-02.2017.8.26.0066 -Voto no
6
Finda a instrução processual, inequívocas
a autoria e a materialidade delitivas por parte do réu Flavio.
A tese absolutória aventada pela apelante
não procede, encontrando-se a condenação devidamente
embasada pelo farto conjunto probatório.
O conjunto probatório inserto aos autos
demonstrou, de modo incontroverso, que o réu comercializava
receptores de TV a cabo, os quais decodificavam e desviavam,
sem a autorização e até mesmo a ciência das operadoras, o sinal
da TV fechada em favor de diversos clientes, os quais, em
contrapartida, pagavam a quantia aproximada de R$ 30,00 ao
apelante, a título de mensalidade.
Tal conduta praticada pelo acusado,
todavia, não se amolda ao tipo penal do estelionato, pois,
malgrado a vantagem ilícita auferida pelo apelante, as empresas-
vítimas sequer tinham conhecimento da atividade clandestina
desenvolvida pelo acusado, não tendo sido, por isso, induzidas a
erro em qualquer momento.
Em verdade, tais fatos se amoldam
corretamente ao tipo penal previsto no art. 155, § 3o, do Código
Penal, haja vista a possibilidade de equiparação entre sinal de TV
a cabo e energia elétrica, devendo-se considerar, portanto, que o
réu Flavio subtraía, mediante o uso de equipamentos específicos,
o sinal de TV fechada produzido por Sky e Claro, transformando
tal prática em um negócio rentável, de modo a fornecer o sinal
furtado a clientes.
Nesse sentido, já decidiu o STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004320-02.2017.8.26.0066 -Voto no
7
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. CAPTAÇÃO IRREGULAR DE
SINAL
DE
TELEVISÃO
A
CABO.
ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA. NECESSIDADE DE
PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA.
EQUIPARAÇÃO À ENERGIA ELÉTRICA.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
IMPROVIDO.
1. Não há na impetração a cópia da
denúncia ofertada contra os recorrentes,
documentação indispensável para análise
da alegada atipicidade da conduta que
lhes foi atribuída.
2. O rito do habeas corpus pressupõe
prova pré-constituída do direito alegado,
devendo a parte demonstrar, de maneira
inequívoca, por meio de documentos que
evidenciem
a
pretensão
aduzida,
a
existência do aventado constrangimento
ilegal suportado pelo paciente.
3. Assim não fosse, tomando-se por base
apenas os fatos relatados na inicial do
mandamus impetrado na origem e no
aresto
objurgado,
não
se
constata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004320-02.2017.8.26.0066 -Voto no
8
qualquer
ilegalidade passível de ser
remediada por este Sodalício, pois o sinal
de TV a cabo pode ser equiparado à
energia elétrica para fins de incidência do
artigo 155, § 3o, do Código Penal.
Doutrina. Precedentes.
4. Recurso improvido.
(STJ, RHC 30.847/RJ, Rel. Ministro Jorge
Mussi,
Quinta
Turma,
julgado
em
20/08/2013)
PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO
DE SINAL DE TV A CABO. TIPICIDADE
DA CONDUTA. FORMA DE ENERGIA
ENQUADRÁVEL
NO
TIPO
PENAL.
RECURSO PROVIDO.
I. O sinal de televisão propaga-se através
de ondas, o que na definição técnica se
enquadra como energia radiante, que é
uma forma de energia associada à
radiação eletromagnética.
II. Ampliação do rol do item 56 da
Exposição de Motivos do Código Penal
para abranger formas de energia ali não
dispostas,
considerando
a
revolução
tecnológica a que o mundo vem sendo
submetido nas últimas décadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004320-02.2017.8.26.0066 -Voto no
9
III. Tipicidade da conduta do furto de sinal
de TV a cabo.
IV. Recurso provido, nos termos do voto
do Relator.
(STJ, REsp 1123747/RS, Rel. Ministro
Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em
16/12/2010)
Em suma, a condenação do réu Flavio
deve ser mantida, com a desclassificação de sua conduta para o
crime previsto no art. 155, caput e § 3o, do Código Penal.
O cálculo da pena não comporta redução.
Na primeira fase, andou bem o magistrado
ao elevar a pena-base na fração de 1/6, considerando as
circunstâncias especiais do crime, com alto grau de sofisticação e
de organização do crime de furto, com a utilização de empresa,
emissão de boletos, propaganda em rede social e carteira de
clientes, resultando em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-
multa.
Na segunda fase, não há elementos
passíveis de valoração no caso concreto.
Na terceira fase, em vista da grande
quantidade de crimes praticados pelo réu em continuidade
delitiva, de modo sucessivo e por meio de vários receptores
“alugados” a diversos clientes na cidade de Barretos, deve ser
mantido o acréscimo de pena na fração máxima de 2/3, o que
perfaz a reprimenda corporal definitiva de 1 ano, 11 meses e 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004320-02.2017.8.26.0066 -Voto no
10
dias de reclusão e 18 dias-multa, calculados no piso legal.
Preenchidos os requisitos legais do art. 44
do Código Penal, fica mantida a substituição da reprimenda
corporal por duas penas alternativas, consistentes em prestação
de serviços à comunidade e pena pecuniária no valor de quatro
salários mínimos, em favor de entidade social a ser indicada por
ocasião da execução penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação, com a desclassificação, de
ofício, da conduta praticada pelo réu FLAVIO DE OLIVEIRA LIMA
para o crime previsto no art. 155, caput e § 3o, do Código Penal,
mantendo, no mais, a sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, incluindo no tocante ao cálculo da pena.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator